Tribunal: TJSP
Processo: 1027722-88.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão com relação aos pleitos da autora e do banco requerido - Hipótese em que o termo "a quo" dos juros de condenação por danos morais é desde o evento danoso – Ilícito Extracontratual – Aplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – Pedido de compensação da condenação com o valor depositado na conta da autora que deve ser acolhido – Ambos os

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão com relação aos pleitos da autora e do banco requerido - Hipótese em que o termo "a quo" dos juros de condenação por danos morais é desde o evento danoso – Ilícito Extracontratual – Aplicabilidade da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – Pedido de compensação da condenação com o valor depositado na conta da autora que deve ser acolhido – Ambos os embargos acolhidos para julgar parcialmente procedentes as apelações das partes.*